Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE AUMENTO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA.
1. Se o valor fixado na sentença recorrida bem se coaduna com o binômio necessidade/possibilidade que deve pautar a fixação da obrigação alimentar, não se justifica a pretendida majoração, mostrando-se, na espécie, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante razoável e adequado às necessidades da alimentanda.
2. Recurso conhecido e não provido.